Tribunal: TJSP
Processo: 1500397-10.2024.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA. INAPLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO. PENA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) às

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA. INAPLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO. PENA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para posse de droga (art. 28 da Lei de Drogas) ou a concessão do privilégio do §4o do art. 33.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar o pedido de desclassificação para posse de drogas; (iii) avaliar a aplicação do privilégio do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, diante da reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, a partir de depoimentos firmes dos policiais que flagraram o réu e apreenderam os entorpecentes em local próximo, além da confissão do próprio acusado.
A desclassificação para o crime de posse de drogas é inviável, dada a quantidade e o fracionamento da droga apreendida (55 porções de cocaína) e própria confissão do réu, no sentido de comercializava o entorpecente.
O privilégio previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas não é aplicável à espécie, uma vez que o réu ostenta condenação anterior (reincidência), o que impede a concessão da benesse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O depoimento de policiais, corroborado pela confissão do acusado, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas. O privilégio do §4o do art. 33 da Lei de Drogas é inaplicável a réus reincidentes".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput, e §4o; Código Penal, art. 61, I; STJ, Súmula 231.